Tribunal: TJDFT
Processo: 0754292-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MENSAGENS DE WHATSAPP ENVIADAS A NÚMERO DE TELEFONE USADO PELA EX-ESPOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO JÁ QUE O CONTEÚDO DAS MENSAGENS ERA DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE AOS FILHOS MENORES DO CASAL. VIOLAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE CONTATO POR QUALQUER MEIO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REVISÃO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado em face de r. sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que lhe impôs pena de pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito cumulada com o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Julgar a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo, baseada no argumento de que as mensagens de whatsapp enviadas pelo acusado à ex-esposa, mesmo depois de regularmente intimado da medida protetiva de proibição de contato por qualquer meio, tinha conteúdo direcionado exclusivamente aos filhos menores do casal, e não à vítima.
3. Avaliar a alegação de excesso da dosimetria da pena no tocante à valoração negativa da conduta social na fase do art. 59 do CP; a imposição de caução provisória para pagamento do valor fixado a título de dano moral e a fração de aumento aplicada em razão do crime continuado.
4. De ofício, verificar a adequação da quantia fixada a título de indenização por danos morais com os valores comumente aplicados pela jurisprudência do Tribunal.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório, integrado pela confissão do acusado, inclusive, não deixa dúvidas que ele tinha plena ciência da proibição de contato com a ex-esposa quando enviou mensagens via whatsapp a aplicativo de mensagens vinculado a número de telefone usado por ela.
6. O conteúdo das mensagens, embora de teor afetuoso aos filhos menores, não afasta o dolo de promover contato com sua ex-esposa, mesmo que indireto, uma vez que o acusado sabia ser ela a destinatária das mensagens, ainda que para atuar na condição de intermediária entre os filhos.
7. Consoante jurisprudência consolidada, a valoração negativa da conduta social na fase do art. 59 do CP exige demonstração de um comportamento antissocial que extrapole os padrões éticos ordinários, como, v.g., o cometimento de crime durante o cumprimento de pena imposta por delito anterior. No caso, o histórico de ocorrências policiais registradas pela vítima em desfavor do acusado se deram no decorrer do período de desavenças vividas pelo casal até a separação definitiva, sendo, desse modo, inerentes ao tipo penal da condenação, já que relacionadas diretamente ao ambiente doméstico e familiar. Desse modo, a valoração negativa da conduta social na pena-base carece de fundamentação de suporte, razão pela qual deve ser afastada.
8. Demonstrado que o acusado descumpriu a medida protetiva de proibição de contato diversas vezes, mais de sete, mediante envio de mensagens de whatsapp em datas e horários diversos ao longo de meses, a fixação da fração máxima de 2/3 (dois terços), para efeito de majoração da pena pelo crime continuado, está em consonância com o critério jurisprudencial consolidado, conforme Súmula 659 do STJ.
9. A quantia fixada em sentença a título de danos morais não adotou critérios objetivos seguros e extrapolou os valores comumente arbitrados pelo Tribunal em casos análogos, merecendo, por isso, readequação.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.